Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença, afastou a alegação de excesso de execução e rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Exequente, considerando que se amoldam à Decisão de ID 77315924 (proc. 0707872-55.2020.8.07.0001), que fixou os parâmetros para apuração do débito.. Afirma a Agravante que a r. sentença condenou as partes ao pagamento das custas e despesas do processo na proporção de 20% para os autores e 80% para a ré, bem como arbitrou honorários sucumbenciais no percentual de 15% do valor da condenação, na mesma proporção. Aduz que o acórdão que reformou a r. Sentença para condená-la ao pagamento de multa a titulo de cláusula penal no percentual de 10% sobre os valores pagos, majorou os honorários advocatícios no percentual de 1%, sem, contudo, alterar a proporção sucumbencial. Assevera que a correta aplicação dos honorários de sucumbência não são de 16% sobre a condenação, mas 13%, pois essa é a soma do acréscimo de 1% com o percentual de 12% fixado na sentença (80% de 15% = 12%). Assim, argumenta que por já haver sido realizado o pagamento no que se refere a restituição dos valores mais honorários de 13%, conforme Ids no 63846277, 65629852 e 68383967, resulta que deu integral cumprimento à obrigação determinada, não havendo que se falar em remanescente de 4% (quatro por cento). Diante do quadro narrado, insiste que há excesso de execução, pois o valor não está condizente com a condenação sofrida, alegando que os parâmetros determinados na Decisão de id 77315924 foram impugnados anteriormente no ID no 79952220, quando apontou que os itens 7.2 e seguintes, os quais se referem a honorários sucumbenciais, não obedeceram aos parâmetros da sentença condenatória. Aduz que a matéria discutida diz respeito à ofensa à coisa julgada, ou seja, matéria de ordem pública, que não está sujeita preclusão. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para que seja aplicado o parâmetro correto na realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, ou seja, com aplicação de honorários sucumbenciais no percentual de 13% (treze por cento). Preparo conforme id Num. 23540988, pags. 1 e 2. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Imprescindível, por sua vez, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da r. Decisão agravada, cujos termos transcrevo: “1. A fim de analisar o alegado excesso de execução apontado pela executada ao Id 75515647, o item 7 da decisão de Id 77315924 fixou os parâmetros para apuração do débito remanescente perseguido nesta fase processual, parâmetros estes que não foram impugnados no prazo legal. 2. Da análise dos inúmeros cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria Judicial, verifico que a planilha apresentada pelo credor ao Id 73619807 se enquadra nos parâmetros estipulados por este Juízo na referida decisão, de modo que há se considerar o valor do débito como o montante indicado pela credora: (R$ 23.448,99 – vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), não havendo que se falar em excesso de execução. 3. Por esta razão, rejeito a impugnação de Id 75515647. 4. Defiro, desde já, o levantamento do valor incontroverso depositado pela executada e, para tanto, determino ao Sr. Gerente do Banco do Brasil que proceda à transferência de R$ 8.189,22 (oito mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), depositados conforme o Id 081100000008667307 para a seguinte conta: Conta corrente no 963.841-5 Agência 4267-6 do Banco do Brasil (001)Titular: André Luiz de Medeiros e SilvaCPF 317.360.801-065.Em nome da economia e da celeridade processual, confiro à presente decisão de ofício. Encaminhe-se. 6.Intime-se o requerido para depositar o valor remanescente do débito no prazo de 05 (cinco) dias. 7.Não efetuado o depósito ou não havendo manifestações, intime-se o credor para promover andamento no feito, requerendo o que entender de direito." A Decisão de ID 77315924, que fixou os parâmetros para apuração do débito remanescente, ao interpretar o acórdão no que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, dispôs o seguinte: “5. Ademais, da leitura do acórdão verifica-se que, no que tange à condenação a título de honorários sucumbenciais, há de se considerar que a Instância Superior afastou a sucumbência recíproca anteriormente verificada e condenou a requerida a pagar a integralidade das verbas, acrescidas de 1% (um por cento). 6. Dessa forma, há de considerar que os honorários devidos totalizam um montante de 16% (dezesseis por cento) da condenação, dos quais 12% (doze por cento) já foram pagos em relação ao débito definido apenas na sentença, vale dizer, sem as alterações do acórdão. 7. Antes de proceder à análise do alegado excesso de execução remeto os autos à contadoria para apuração do valor total do débito remanescente em 01/10/2020. 7.1 A título de cláusula penal deve ser calculado o montante correspondente a 10%( dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo imóvel, conforme as parcelas contidas na planilha de Id 59211845, incidindo sobre o montante total as correções oficiais a partir da data em que proferida a sentença (17/12/2019). 7.2 A título de honorários de Sucumbência devem ser calculados: 7.2.1 - 4% (quatro por cento) -os quais correspondem aos 16% (dezesseis por cento) instituídos pela Instância Superior menos os 12% (doze por cento) já quitados- do valor da restituição das parcelas pagas, conforme planilha de Id 59211845, acrescidas de correção monetária, contada do desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (09/04/2016). Sobre montante apurado no item 7.2.1 deve ser acrescido: 7.2.3 - 16% (dezesseis por cento) -os quais correspondem à totalidade dos honorários incidentes sobre a nova condenação proferida pelo acórdão- do valor apurado no item 7.1. 8. Encaminhem-se os autos à Contadoria para apuração do débito remanescente em 01/10/2020, conforme os parâmetros estipulados no item 7.” Segundo a Decisão agravada, tais parâmetros não foram impugnados no prazo legal. Embora afirme a parte agravante que através do ID no 79952220 apontou que os itens 7.2 e seguintes não observavam os parâmetros da sentença condenatória, oportuno registrar, sob uma analise inicial e provisória, que o que se vê através da consulta aos autos de origem é que a aludida a impugnação, apresentada em 16/12/2020, não se voltou contra a Decisão de ID 77315924, que estabeleceu as diretrizes a serem seguidas pela Contadoria, embora dela tenha tomado ciência em 19/11/2020, mas se voltou contra os cálculos já elaborados e realizados sob os parâmetros fixados na aludida Decisão, contra a qual não há noticia de que tenha manifestado tempestiva irresignação recursal. Sob esse contexto, considerando que o processo civil se fundamenta na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque consagrou no art. 507 o fenômeno da preclusão, não vislumbro, pelo menos em principio, a plausibilidade das alegações da Agravante, pois ainda que a matéria referente à alegada ofensa à coisa julgada encerre questão ordem publica; uma vez apreciada, resta alcançada pela preclusão. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARÂMETROS. EQUÍVOCO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. Inviável a revogação de decisão anterior versando sobre os parâmetros a serem adotados pela contadoria judicial, em relação à qual não houve a interposição de qualquer recurso, para a homologação de cálculos outrora elaborados, os quais contrariam expressa disposição contida em acórdão transitado em julgado, em flagrante ofensa à coisa julgada. 2. Conforme dispõe o artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 3. Tratando-se de questão examinada e decidida pelo juízo, opera-se a preclusão, sendo que, ainda que a matéria seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (CPC, art. 507). 4. Agravo conhecido e provido. Decisão cassada.” (07039357420198070000 – ac. 1179770 - 1a Turma Cível – Rela Desa SIMONE LUCINDO - DJE : 28/06/2019) Feitas essas considerações, sob uma análise de cognição sumária, mantenho a Decisão agravada, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. À parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 05 de abril de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator